Tribunal: STF
Processo: AI 91435
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-12
Data de publicação: 1983-04-12

Ementa:
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RJ., ART. 325, V, C.
- O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E PROCEDIMENTO CONTENCIOSO ABRANGIDO PELA
AMPLA COMPREENSAO DO DISPOSITIVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
QUE VISA AO REEXAME DE CLAUSULAS CONTRATUAIS. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.